Tribunal: TJDFT
Processo: 0749898-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. VALOR REFERENTE AO DESPACHO DA BAGAGEM. SERVIÇO PRESTADO. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a empresa ré a pagar à autora R$ 5.283,61, a título de reparação por danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de indenização pelos danos morais, em decorrência do extravio temporário da bagagem da parte autora. Em seu recurso a parte ré sustenta que a bagagem extraviada foi devolvida dentro do prazo legal estabelecido no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, razão pela qual não há que se falar em indenização. Assevera que não restou demonstrado qualquer prejuízo patrimonial suportado pela parte autora, não havendo que ser acolhido o pleito de ressarcimento por danos materiais formulado. Defende ainda que incabível o pedido de indenização por danos morais, não restando demonstrado que o extravio da bagagem tenha ocasionado danos extrapatrimoniais. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução da indenização, reputando-o exorbitante. A parte autora, por sua vez, recorre no intuito de acrescer ao valor da condenação por danos materiais o ressarcimento das despesas de despacho de bagagem no valor de R$ 320,00, tendo em vista que o serviço não foi devidamente prestado. Pugna, ainda, pela majoração dos danos morais fixados.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 15947402/15947403 – parte ré; IDs 15947376/15947377 e 15947509/15975 – parte autora). As contrarrazões foram apresentadas somente pela parte autora (ID 15947407 e 15947513).
III. Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas pela companhia ré com destino a Miami e que, quando da chegada ao destino, percebeu que 2 das 3 malas despachadas haviam sido extraviadas e só foram restituídas após 5 dias contados da data do pouso.
IV. A Convenção de Montreal, aplicável ao caso por se tratar de voo internacional, dispõe em seu art. 17. 2) que “O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador”.
V. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
VI. Não há controvérsia quando ao extravio temporário da bagagem, devendo a parte autora ser ressarcida pelos danos materiais suportados que, consoantes documentos e planilha constantes dos autos (ID 15947370/15947375), foram necessários, tratando-se de itens básicos como roupas e itens de higiene pessoal. Ainda que estes bens passem a integrar o patrimônio da parte autora, permanece a necessidade de reparação pelo dano material ocasionado, pois se trata de despesa que a passageira não realizaria se sua bagagem tivesse sido entregue a tempo e modo.
VII. Quando ao pleito de inclusão no valor relativo ao despacho das bagagens na condenação por danos materiais, sem razão à parte autora/recorrente. Em que pese as malas terem sido entregues com 5 dias de atraso, o serviço contratado, ainda que defeituoso, foi prestado, portanto não comporta ressarcimento.
VIII. A situação vivenciada pela parte autora gera angústia, desconforto e frustração, ante a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares, ainda mais quando o extravio ocorre, como no caso, no início da viagem, gerando despesas que sequer estavam previstas.
IX. Ademais, ainda que as bagagens tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no §2o, art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos pela parte autora, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
X. A compensação pecuniária deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Deixo de condenar a parte autora em honorários, ante a ausência de contrarrazões pela parte ré
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.